Tribunal: STF
Processo: ARE 1429179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM E RECONVENÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. AUDITORIA. INCLUSÃO INDEVIDA DE RUBRICAS (TREINAMENTO, EXAME ADMISSIONAL E VALE TRANSPORTE) EM PLANILHA DE CUSTOS DA LICITANTE VENCEDORA. GLOSA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS.



    1. Trata-se de ação ajuizada pela COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, em face de PRO SEG SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA., objetivando a condenação da Ré “ ao pagamento da quantia atualizada de R$ 33.859,58 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)”, e reconvenção, ajuizada pela Ré (PRO SEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA) objetivando a condenação da Empresa Pública Reconvinda ao pagamento do valor de R$ 330.622,50 (trezentos e trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)”, correspondentes ao valor do pagamento que teria sido por ela glosado indevidamente.



    2. Exame dos autos evidencia que, no caso concreto, os contratos supramencionados foram objeto de auditoria realizada pela PR/CISET – Coordenação-Geral de Contabilidade e Avaliação – Área de Infraestrutura, no âmbito do acompanhamento da gestão da Autora no ano de 2014, que realizou várias constatações de irregularidades, em especial: (i) quanto às rubricas “treinamento” e “exame admissional” – lançamento indevido em rubrica própria, ao invés de incluídos na rubrica genérica de “despesas administrativas”; e (ii) pagamento a maior, em desacordo com a legislação trabalhista e as convenções coletivas da categoria dos vigilantes, da rubrica “vale transporte”.



    3. A inclusão de rubricas não previstas nos contratos administrativos celebrados entre as partes traduz-se em cobranças indevidas, e não apenas em erros na classificação e alocação de despesas na planilha de custos.



    4. No caso concreto, as despesas administrativas da licitante vencedora com “treinamento” de seus funcionários e “exame admissional” não cabem ser repassadas à Empresa Pública Contratante, eis que o edital não contém previsão de tais rubricas e, ao contrário, estabeleceu em seu item 10.4.37 que: “A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do objeto deste Pregão, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas”, donde facilmente se conclui que a Licitante já deveria contar com empregados treinados e capacitados (habilitados e qualificados) para exercerem as funções de segurança previstas no contrato, compatíveis com as obrigações que pretendia assumir.



    5. Quanto ao auxílio-transporte, foi constatado em auditoria que houve “ pagamento de auxílio-transporte em valores distintos dos previstos na legislação e nas convenções coletivas nos Contratos C-SUP JUR nº 49/2012, C-SUP JUR nº 33/2013 e C-SUP JUR nº 110/2010 .”, donde impõe-se a restituição desses valores indevidamente pagos a maior, por força dos contratos administrativos em questão e suas repactuações, sob pena de enriquecimento sem causa da Ré, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, em montante a ser determinado em sede de liquidação de sentença.



    6. Quanto às retenções de valores efetuadas pela parte autora, além de amparadas em cláusula contratual (parágrafos nono da cláusula sexta dos contratos C-SUPJUR nº49/2012 e C-SUPJUR nº33/2013), decorrem do fato de que os valores devidos pela Autora a título de serviços prestados pela Ré (R$154.130,81) teriam sido inferiores aos valores que lhe foram pagos a maior, somados aos valores pagos a título de tributos por ela (Ré) devidos, e que vieram a ser custeados pela Autora.



    7. Destarte, merece ser julgada improcedente a reconvenção ajuizada pela Ré visando a discutir os valores que lhe deveriam ter sido pagos por três meses de serviços prestados em 2019, mormente à míngua da demonstração de que tais valores seriam superiores aos valores cobrados pela Autora, devidamente corrigidos.



    8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da Autora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos autos principais de 5% (cinco por cento) sobre o valor pretendido em reconvenção.



    9. Apelação da Autora provida, ficando prejudicado o exame de mérito da apelação da Ré. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido formulado na ação principal e julgado improcedente o pedido formulado na reconvenção.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente